Tribunal: TJES
Processo: 5004989-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004989-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA TOSE PAIVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5009693-03.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VIVO S/A
.

RECORRIDO:
SANDRA MARIA TOSE PAIVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VIVO S/A em face da sentença que julgou o feito parcialmente procedente em seu desfavor, tendo o juízo de origem acolhido a tese autoral de vício de consentimento da Parte Autora quanto a cobranças realizadas pela suposta prestação de serviços no exterior (Alemanha). Assim, reconheceu a nulidade da cobrança desses serviços, mas afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da contestação, qual seja, inexiste vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade dos serviços prestados. Dito de outra forma, a cobrança é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A análise documental evidencia que, embora a relação de chamadas tenha sido apresentada (IDs nºs “
75749255
” e “
75749254
”), não há demonstração de que elas se deram com a anuência da Parte Autora, como bem fundamentou a sentença:

[...]

A acionante também anexou uma mensagem de texto (SMS) recebida da TELEFÔNICA BRASIL S.A. em 15/12/2024, às 19h15, informando:
Voce pode usar sua linha Vivo na Europa c/ diaria de R$39,99 cobrada automaticamente. Caso nao queira usar, desative o roaming nas configuracoes do celular.
(ID 63178623). Em seguida, a acionante apresentou uma imagem do menu de configurações do seu celular, indicando
Roaming Desativado
nas opções de dados celulares e
modo avião
ativado, sugerindo que seguiu a orientação da demandada para evitar as cobranças.

A demandada, por sua vez, anexou um
Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas
(ID 63178622, páginas 5 e 6 da contestação) para as linhas da acionante (27-98825-3590 e 27-98133-5777) no período da viagem. Este relatório indica diversas chamadas como
Completad Voz
,
Entregue TOR
e
Completad Voz WIFI LTE
em datas que correspondem ao período em que a acionante estava na Europa e foi cobrada pelo roaming. A demandada argumenta que o uso do serviço de telefonia em território europeu comprova a utilização do roaming internacional, mesmo com a alegação de desativação. No entanto, o relatório não especifica se as chamadas foram originadas ou recebidas por meio da rede celular ou se o
WIFI
indicado significa que estavam conectadas a uma rede local. Além disso, a simples indicação de
Completad Voz
não necessariamente implica uso da rede de roaming, podendo se referir a serviços de voz sobre IP (VoIP) ou a chamadas realizadas quando o roaming foi brevemente ativado ou por algum erro sistêmico.

[...]

5.

Nesse contexto, é evidente que houve vício de consentimento da Parte Autora, não sendo possível a obrigar a pagar uma avença sem lastro legal.

6.

Assome-se que em razão da inversão do ônus probatório era incumbência da Parte Recorrente demonstrar isso, mas não há em seu recurso qualquer alegação que possa infirmar as conclusões do
decisum
recorrido. Assim, à míngua de qualquer prova de suas alegações, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)